Tribunal: TJES
Processo: 0023102-92.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023102-92.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BARCELLOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21 – DOLO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sabe-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1199) fixou as teses de que “
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
”, bem como de que “
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
”.

2.
No caso dos autos, não existem nos autos elementos aptos a corroborar eventual conduta dolosa pelo Apelante, uma vez que não há comprovação de que tivesse conhecimento da origem do valor percebido. Ainda que o Apelante tenha agido sem as cautelas devidas, fato é que não restou comprovado que agiu com o intuito de lesar o erário, e tampouco há efetiva prova de que houve lesão ao erário.

3.
E, como se sabe, em se tratando de ato culposo, a pretensão de ressarcimento de danos se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92. Com efeito, a Suprema Corte, no julgamento do RE 852475 /SP, Tema nº 897 de Repercussão Geral, bem como embargos declaratórios no RE 852475 ED/SP, consolidou a tese de que “
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

4.
A presente ação tramitou regularmente mesmo inexistindo declaração prévia de que a conduta praticada pelo Apelante seria ato doloso de improbidade administrativa, sendo certo que o recebimento do cheque pelo Apelante ocorreu em 20/09/2000, enquanto o ajuizamento sobreveio somente em 07/07/2014. Nesta seara, se após a instrução do presente feito também não foi reconhecido o dolo do agente, classificando-se sua conduta como culposa, o enquadramento do ato como ilícito civil importa na necessária conclusão de que decorrera o prazo prescricional para o ajuizamento da ação reparatória.

5
.
Recurso conhecido e provido, com a consequente extinção do feito na forma do art. 487, inciso II do CPC em razão da prescrição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FABIO BARCELLOS
contra a r. sentença de fls. 342/371, proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da
Ação
Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário
movida em seu desfavor pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente o pleito autoral, condenando-o ao ressarcimento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice do TJES e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, tudo a contar do ato ilícito (Súmulas nº 43 e 54 do STJ).

Nas razões recursais (fls. 400/423) o apelante aduz, em síntese, que o depósito em favor da Fundação Augusto Ruschi, o qual originou o depósito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em sua conta, não se trata de verba pública e não tem procedência em “negociação fraudulenta de aquisição de ICMS”, sendo, em verdade, recurso privado decorrente de crédito de ICMS transferido pela empresa SAMARCO à empresa ESCELSA que, por sua vez, o repassou com deságio à referida Fundação.

Defende, neste aspecto, que a parcela do imposto (débito) compensado com o crédito acumulado recebido do exportador (objeto de transferência) não configura receita que deixou de ingressar nos cofres do Estado, sendo apenas consequência normal de determinação constitucional, decorrente da não incidência nas exportações, e que, na forma estabelecida no art. 31 da Lei Complementar nº 87/96, deverá ser ressarcida pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Também alega que a r. sentença foi clara ao apontar que teria praticado ato de improbidade administrativa na modalidade culposa, donde de conclui que deve ser julgada improcedente a ação, já que a nova Lei nº 14.230/2021 somente admite a modalidade dolosa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo às fls. 439/449 e pelo Estado do Espírito Santo no id. 3506496, ambas pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no id. 4955646, também pelo desprovimento do recurso.

Em decisão proferida no id. 5911893 indeferi o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pelo Apelante, sendo comprovado o preparo recursal no id. 5990355.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023102-92.2014.8.08.0024

APELANTE:
FABIO BARCELLOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FABIO BARCELLOS
contra a r. sentença de fls. 342/371, proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da
Ação Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário
movida em seu desfavor pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente o pleito autoral, condenando-o ao ressarcimento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice do TJES e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, tudo a contar do ato ilícito (Súmulas nº 43 e 54 do STJ).

Nas razões recursais (fls. 400/423) o apelante aduz, em síntese, que o depósito em favor da Fundação Augusto Ruschi, o qual originou o depósito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em sua conta, não se trata de verba pública e não tem procedência em “negociação fraudulenta de aquisição de ICMS”, sendo, em verdade, recurso privado decorrente de crédito de ICMS transferido pela empresa SAMARCO à empresa ESCELSA que, por sua vez, o repassou com deságio à referida Fundação.

Defende, neste aspecto, que a parcela do imposto (débito) compensado com o crédito acumulado recebido do exportador (objeto de transferência) não configura receita que deixou de ingressar nos cofres do Estado, sendo apenas consequência normal de determinação constitucional, decorrente da não incidência nas exportações, e que, na forma estabelecida no art. 31 da Lei Complementar nº 87/96, deverá ser ressarcida pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Também alega que a r. sentença foi clara ao apontar que teria praticado ato de improbidade administrativa na modalidade culposa, donde de conclui que deve ser julgada improcedente a ação, já que a nova Lei nº 14.230/2021 somente admite a modalidade dolosa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo às fls. 439/449 e pelo Estado do Espírito Santo no id. 3506496, ambas pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se da sentença ora vergastada que “
no caso do autor, embora não se possa falar em dolo genérico ou específico de causar dano ao erário,
é patente a configuração da modalidade culposa
, vez que o réu agiu, no mínimo, imprudentemente ao não questionar a origem dos recursos repassados para sua campanha, pois, se o dinheiro efetivamente fosse proveniente do Diretório do Partido, haveria recibo eleitoral comprovando a origem ilícita do numerário e o requerido sequer teria sido acionado pelo Ministério Público para responder a presente ação
”.

E, ao analisar detidamente as provas produzidas pelas partes, entendo que realmente não existem nos autos elementos aptos a corroborar eventual conduta dolosa pelo Apelante, uma vez que não há comprovação de que tivesse conhecimento da origem do valor percebido. Veja-se: ainda que o Apelante tenha agido sem as cautelas devidas, fato é que não restou comprovado que agiu com o intuito de lesar o erário, e tampouco há efetiva prova de que houve lesão ao erário.

Ao meu sentir, a questão acerca da origem da verba sequer deveria ser objeto de análise neste feito, uma vez que existem ações penais e civis para este fim, inclusive uma delas por mim julgada em primeira instância enquanto Juiz de Direito Titular da Terceira Vara da Fazenda Pública de Vitória,
e nas quais o Apelante não é parte.

O próprio Apelado aponta que foram propostas as ações civis públicas por atos de improbidade administrativa de nº 0024434-12.2005.8.08.0024, nº 0012797-93.2007.8.08.0024, nº 0001536-73.2003.8.08.0024 e nº 0008362-13.2006.8.08.0024, salientando que “
as ações penais e ações de improbidade foram ajuizadas apenas em face da cúpula do esquema de desvio de recursos públicos na COOPETEFES, de modo que o Ministério Público busca e pleiteia, individualmente, em face de cada beneficiário do dinheiro ilicitamente pulverizado, a reintegração patrimonial do Erário Público
” – fl. 445.

Na petição inicial, o
Parquet
é claro ao afirmar que “
o presente relato
é
feito a fim de auxiliar na me
l
hor compreensão dos fatos,
não
sendo objeto da presente demanda
(...).

O
objeto da presente demanda, portanto, se limita ao recebimento indevido de R$5.000,00 (cinco mil reais) por FABIO BARCELLOS em 20/09/2000, para pagamento de despesas de sua campanha eleitoral ao cargo de Vereador de Vita Ve
l
ha nas eleiç
õ
es de 2000
”.

Feitas tais ponderações, sabe-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1199) fixou as teses de que “
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
”, bem como de que “
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
”.

A respeito, vejamos o posicionar da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOVAÇÕES DA LEI N. 14.230/2021 - APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO - AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. Ao julgar o Tema n. 1.199, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu pela aplicação da norma cogente no curso do devido processo legal, em consonância com o princípio do tempus regit actum. Para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, que importem em enriquecimento ilícito (artigo 9º), causem lesão ao erário (artigo 10) ou violem os princípios da administração pública (artigo 11), é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo. Ausente prova de que o Chefe do Executivo atuou com a vontade livre e consciente de omitir-se no repasse das contribuições previdenciárias, causando dano ao erário ou violando os princípios da Administração, e sendo certo que a atuação culposa não mais permite a condenação por atos de improbidade, é forçoso concluir pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais. (TJ-MG - AC: 00113515920188130629, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 30/05/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE À LICITAÇÃO – DIRECIONAMENTO - DANO AO ERÁRIO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DOLO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AO SISTEMA DE IMPROBIDADE – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé – Fraude, desvio de finalidade, enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário não configurados - Dolo e má-fé não evidenciados. O artigo 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92, pressupõe, afora a demonstração de dolo específico, o efetivo prejuízo ao erário, não bastando a conformação do tipo legal a mera presunção de dano - Distinção entre ato ilícito e ato ímprobo - Ilegalidade da contratação que não implica necessária caracterização de ato ímprobo, que está a pressupor efetivo dano ao erário, enriquecimento ilícito ou algumas das condutas alistadas no catálogo taxativo do art. 11 da LIA, ornadas com dolo específico - Inteligência da Lei Federal nº 14.230/2021 à luz do Tema 1199 do STF – Precedentes - Ausência de descrição de situação engendrada pelos réus com voluntária intenção de causar prejuízo, com ou sem intenção de desviar recurso - Elemento subjetivo de ato ímprobo não caracterizado - Sentença reformada - Recursos de apelação providos. (TJ-SP - AC: 10039966920208260266 Itanhaém, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 26/04/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/04/2023)

Concluo, desta forma, que o ato praticado pelo Apelante não se enquadra como ímprobo, em razão da ausência de dolo em sua conduta.

E, como se sabe, em se tratando o caso em tela de ato culposo, a pretensão de ressarcimento de danos se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92.

Com efeito, a Suprema Corte, no julgamento do RE 852475 /SP, Tema nº 897 de Repercussão Geral, bem como embargos declaratórios no RE 852475 ED/SP, consolidou a tese de que “
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

Vale rememorar, inclusive, que o referido precedente teve início em uma ação de improbidade que havia sido julgada procedente em parte na primeira instância e, em grau de recurso, foi declarada extinta com base na prescrição. Na ocasião, por maioria de votos, a Suprema Corte reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para reapreciação da questão relativa ao ressarcimento ao erário.

Portanto, em regra, na ação que visa exclusivamente o ressarcimento ao erário, não bastaria que a conduta praticada estivesse descrita na Lei de Improbidade Administrativa e fosse reproduzida na petição inicial. Em verdade, seria necessária a declaração judicial prévia da prática de ato de improbidade, já que, estando prescrita a pretensão de se declarar um ato como ímprobo, o exame efetivo do fato sequer seria possível.

Não por outro motivo, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a “
imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria. Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal) (AgInt no REsp 1.517.438/PR, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/04/2018)
” (AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019).

No caso em comento, todavia, a ação tramitou regularmente mesmo inexistindo declaração prévia de que a conduta praticada pelo Apelante seria ato doloso de improbidade administrativa, sendo certo que o recebimento do cheque pelo Apelante ocorreu em 20/09/2000, enquanto a ação foi ajuizada somente em 07/07/2014.

Nesta seara, se após a instrução do presente feito também não foi reconhecido o dolo do agente, classificando-se sua conduta como culposa, o enquadramento do ato como ilícito civil importa na necessária conclusão de que decorrera o prazo prescricional para o ajuizamento da ação reparatória.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO - PRESCRIÇÃO PREVISTA NO ART. 23, I, DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92 - RECONHECIMENTO EM CAPÍTULO IRRECORRIDO DA SENTENÇA - PEDIDO REPARATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA PRÁTICA DE CONDUTA ÍMPROBA DOLOSA E DO DANO EFETIVO AO ERÁRIO - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PRECEDENTE VINCULANTE RE 852475 (TEMA 897) - DECURSO INTEGRAL DO LAPSO EXTINTIVO NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO. Segundo tese fixada no precedente vinculante RE 852475 (Tema 897), "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". A presente "ação civil pública de improbidade administrativa c/c obrigação de fazer", fundada em suposta prática do tipo do art. 11, inciso VI, da redação original da Lei Federal nº 8.429/92, somente foi ajuizada após o transcurso do prazo previsto no art. 23 da LIA então em vigor. Ainda que o ordenamento jurídico pátrio autorize o prosseguimento da ação de ressarcimento de danos ao erário quando já fulminada a pretensão voltada à imposição das penas próprias da Lei de Improbidade Administrativa - como, inclusive, decidido no procedente vinculante REsp. 1.899.407 (Tema 1089) do Superior Tribunal de Justiça -, é necessário ao reconhecimento da imprescritibilidade daquela demanda reparatória a comprovação cabal da prática de ato ímprobo doloso. No caso em julgamento, não há nos autos provas que externem foi a conduta do recorrente por ele praticada com a finalidade consciente, deliberada e dirigida de violar os princípios da administração pública. Transcorrido integralmente, entre o fim do mandado eletivo do ex-Prefeito, a ciência do Município autor sobre o evento lesivo e a propositura da presente ação, o lapso quinquenal extintivo da pretensão, a confirmação da r. sentença a pelada, por fundamento diverso, é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 00054491120148130486 Peçanha, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 06/10/2022, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não evidenciado o dolo específico, eventual irregularidade na execução do contrato, com suposto prejuízo ao erário, mostra-se insuficiente a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa. Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário somente se aplica aos atos dolosos de improbidade. Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Prescrição reconhecida. Ação Improcedente. (TJ-MT - AC: 00192114420188110055, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2023)

Saliento, neste ínterim, que embora a tese da prescrição já tenha sido refutada pelo juízo primevo em momento pretérito (fls. 160/164), é de se considerar que, à época, ainda não havia convencimento formado acerca da natureza do ato praticado pelo Apelante (se doloso ou culposo), de maneira que a alteração do contexto fático e jurídico implica em alteração dos fundamentos pelos quais o próprio direito se constitui.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, com a consequente extinção do feito na forma do art. 487, inciso II do CPC, em razão da prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.